Tribunal: STF
Processo: RE 1304729
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 6, p. 1): 
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS À SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR DO IMÓVEL EXCEDENTE À INTEGRALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, §2º, I, DA CF/88. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 
    1. O cerne da pretensão recursal consiste em analisar o alcance da imunidade do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis nas hipóteses de transferência de imóveis para integralização de capital social de empresas, que não exercem, de forma preponderante, a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, quando o valor da avaliação ultrapassar o da cota realizada, diante do preconizado no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal.
    2. Conquanto ainda não pacificado na jurisprudência, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido sua repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 796.376, pendente de julgamento, sem que tenha sido determinada a suspensão dos feitos em trâmite nas instâncias ordinárias, perfilho a linha intelectiva segundo a qual a norma de imunidade tributária prevista no art. 156, inc. II, §2º, da CF/88 deve ser aplicada sobre as hipóteses de fato nela descritas, pelo que vedada a cobrança do ITBI nos casos de transmissão de bens ou direitos à pessoa jurídica incorporados em realização de capital, bem como em operações de fusão, incorporação, cisão, ou extinção de pessoa jurídica.
    3. Assim, para fins de aplicação da imunidade em questão, mostra-se irrelevante a circunstância de o valor venal do imóvel transferido superar o valor nominal do bem, escriturado no capital social da empresa.
    4. Não cabe ao intérprete ampliar as exceções às hipóteses de imunidade justamente onde o legislador constitucional preferiu não fazê-lo (silêncio eloquente), sob pena de se comprometer a força normativa e a efetividade do texto constitucional.
    5. O critério escolhido pelo constituinte para a fruição (ou não) da benesse ora em debate foi a natureza da atividade exercida pela pessoa jurídica (se de caráter imobiliário, ou não), de forma que a identificação do suporte fático da norma imunizante em nada se relaciona com o valor do imóvel transferido ao patrimônio da pessoa jurídica. Desse modo, evidencia-se o direito líquido e certo da impetrante, ora recorrente, de gozar da imunidade tributária em alusão.
    6. Precedentes desta 1ª Câmara de Direito Público em casos de semelhante índole. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.”
    De plano, verifico que a controvérsia tratada nos presentes autos coincide com o Tema 796 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 796.376, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 20.03.15, assim ementado:
    “IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta Federal.”
    Por sua vez, já ouve o julgamento de mérito do referido paradigma. A questão restou assim decidida: 
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 
    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).
    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796376, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 25.08.2020 - Grifei)
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente